Tribunal: TJSP
Processo: 2386884-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário - Decisão que apreciou os pedidos da parte agravada sem manifestação do inventariante - Agravo do inventariante -

Insurgência do agravante, argumentando ter o juízo de origem proferido decisão sem lhe dar oportunidade de manifestação acerca dos documentos juntados pelo agravado – Cabimento – Argumentos apresentados pela parte agravada que interferem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário - Decisão que apreciou os pedidos da parte agravada sem manifestação do inventariante - Agravo do inventariante -

Insurgência do agravante, argumentando ter o juízo de origem proferido decisão sem lhe dar oportunidade de manifestação acerca dos documentos juntados pelo agravado – Cabimento – Argumentos apresentados pela parte agravada que interferem diretamente no andamento do inventário e inclusive dizem respeito à conduta do inventariante, de modo que havia a necessidade de prévia intimação do inventariante para se manifestar, antes de proferir decisão – Violação ao princípio do contraditório configurado - Precedentes da Colenda Segunda Câmara de Direito Privado -

Decisão reformada - Recurso provido.